Tribunal: TJBA
Processo: 8063982-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063982-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA DE SOUZA ALELUIA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE INCORPORAÇÃO DA GEAC AO SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA. ART. 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. ROL NÃO TAXATIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança nº 8063982-31.2023.8.05.0000, impetrado por servidora estadual, buscando o reconhecimento do direito à percepção da GEAC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há litispendência em razão da existência de outra demanda relativa à GEAC; (ii) se o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar a alegação de que a gratificação teria sido incorporada ao subsídio após a edição da Lei Estadual nº 12.578/2012. III. Razões de decidir 3. Não configurada a litispendência, pois, embora as demandas tratem da GEAC, possuem pedidos distintos, inexistindo identidade de ações. 4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da cumulatividade entre subsídio e GEAC. 5. A Lei Estadual nº 12.578/2012 não exclui a percepção de vantagens indenizatórias, sendo seu rol exemplificativo, de modo que não se configura a incorporação da GEAC ao subsídio. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 8023984-95.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, pub. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8063982-31.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada VERA LUCIA DE SOUZA ALELUIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator